Tribunal: STM
Processo: 7000279-34.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSITURA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECISÕES DA EXCELSA CORTE PELA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS E SUBJETIVOS DESCRITOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte estabelece que “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”. Portanto, se por um lado, de fato, o referido verbete não possui caráter vinculativo, a Decisão do Juízo apontado coator reverbera o entendimento consolidado no âmbito desta Justiça Militar da União. Além disso, conforme se extrai da dicção do art. 28-A do Código de Processo Penal, a lei estabelece como requisito objetivo para o acordo de não persecução penal que o crime apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, não sendo esta a hipótese dos autos vertentes. Ainda que fosse o caso de considerar o referido Acordo no âmbito desta Justiça Militar da União, o que ressaltamos, não se verifica, o dispositivo dá conta de que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, de sorte que, no caso em exame, claramente o Órgão ministerial sinalizou pelo seu não cabimento optando pelo oferecimento da Denúncia e, por via de consequência, do prosseguimento da ação penal militar por ele proposta. Vale dizer que, ainda que se cogitasse da hipótese de aplicação do referido Instituto, é certo que o delito de homicídio culposo pelo qual o Paciente foi denunciado ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor de resultado), circunstância que por si só não recomenda a possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do Acordo, consubstanciados nitidamente na necessidade e na suficiência para a reprovação e prevenção do delito. Ainda assim, considerando os recentes entendimentos expendidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, com todas as vênias a esse entendimento, se as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário, ao meu sentir, o próprio oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios. Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
12/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-34.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FELIPE MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-34.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: FELIPE MEDEIROS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PROPOSITURA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
CRIME
COMETIDO
COM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECISÕES DA EXCELSA CORTE
PELA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO. ANÁLISE DOS
REQUISITOS E SUBJETIVOS DESCRITOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL COMUM. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RATIFICAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte estabelece que “O
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”.
Portanto, se por um lado, de fato, o referido verbete não possui caráter
vinculativo, a Decisão do Juízo apontado coator reverbera o entendimento consolidado no
âmbito desta Justiça Militar da União.
Além disso, conforme se extrai da dicção do art. 28-A do Código de Processo
Penal, a lei estabelece como requisito objetivo para o acordo de não persecução penal que o
crime apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, não sendo esta a
hipótese dos autos vertentes.
Ainda que fosse o caso de considerar o referido Acordo no âmbito desta Justiça
Militar da União, o que ressaltamos, não se verifica, o dispositivo dá conta de que o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, de sorte que, no caso em
exame, claramente o Órgão ministerial sinalizou pelo seu não cabimento optando pelo
oferecimento da Denúncia e, por via de consequência, do prosseguimento da ação penal
militar por ele proposta.
Vale dizer que, ainda que se cogitasse da hipótese de aplicação do referido
Instituto, é certo que o delito de homicídio culposo pelo qual o Paciente foi denunciado
ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor de resultado), circunstância que por
si só não recomenda a possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, uma
vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do Acordo, consubstanciados
nitidamente na necessidade e na suficiência para a reprovação e prevenção do delito.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, considerando os recentes entendimentos expendidos no âmbito do
Supremo Tribunal Federal acerca da viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito desta Justiça Especializada, com todas as vênias a esse entendimento, se as
especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não
oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário, ao meu
sentir, o próprio oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o afastamento
taxativo da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a toda evidência,
o Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal, sinaliza
claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá,
tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos limites
cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de manifestação
expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade,
ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em denegar a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, contra Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 2 de abril de 2024, consubstanciada
no indeferimento dos pleitos formulados na Resposta à Acusação decorrente do recebimento
da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM,
notadamente em relação à não remessa dos autos ao Órgão ministerial para manifestação em
relação ao Acordo de Não Persecução Penal.
Narra a impetração que o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face
do Paciente imputando-lhe a prática dos delitos dos arts. 206 e 210, na forma do art. 79-A,
todos do Código Penal Militar, na modalidade culposa.
A Denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2023 e os autos encaminhados
para a Defensoria Pública da União do Estado do Amazonas com vistas à apresentação de
Resposta à Acusação, na qual a Defesa requereu fossem os autos encaminhados ao Ministério
Público Militar para manifestação fundamentada em relação ao Acordo de Não Persecução
Penal, destacando que o Paciente preencheria todos os requisitos legais para esse Acordo,
“(...) permitindo ao acusado o direito de propor o acordo, conforme previsto no Código de
Processo Penal.”.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, segundo a Defesa Pública, “(...) o juízo rejeitou a aplicação do
referido instituto, conforme a seguir transcrito, motivo pelo qual o presente é impetrado.”.
Alegou que a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) teria sido
obstruída “(...) argumentando-se que o acordo não seria concedido dada à rejeição de sua
aplicabilidade na esfera militar.”, acrescentando que, no caso em exame pelo Juízo apontado
coator, “(...) faltou motivação válida, pois entendimento sumulado por este E.STM não tem
efeito vinculante. Na causa concreta a motivação deveria ser no escopo do instituto do
ANPP, jamais por razões outras como a invocada.”.
A Defesa sustenta que a Decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal, adverte que:
“(...) embora o Superior Tribunal Militar tenha uma súmula afirmando a impossibilidade de
aplicação do instituto do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União, o
Ministério Público Militar formulou enunciados próprios autorizando tal acordo. Também
aborda a retroatividade do artigo 28-A do CPP, que trata do ANPP, defendendo sua aplicação
retroativa aos casos em andamento. O julgamento salienta a natureza híbrida do artigo 28-A,
abordando tanto aspectos processuais quanto materiais, e ressalta a retroatividade da lei
penal em benefício do réu. A análise do HC discute a validade da exigência de prévia
confissão na etapa da Investigação Criminal, defendendo que a “confissão circunstancial”
deve ocorrer na etapa de Justiça Negocial, independentemente da etapa de investigação.”.
Nesse contexto, a Defensoria Pública da União requereu, liminarmente, “(...)
para que seja concedido prazo ao MPM, a fim de que se manifeste, fundamentadamente,
sobre a proposta do ANPP, e caso insista em sua omissão, que seja o feito encaminhado à
PGJM.”.
No mérito, requereu fosse concedida a presente ordem de habeas corpus:
“(...) confirmando a liminar que, por medida de justiça urgentíssima, certamente será
concedida, para que seja determinado que o Ministério Público se manifeste
fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não Persecução Penal, ou, caso permaneça
com sua omissão, que sejam os autos encaminhados pelo magistrado à PGJM.”.
Em Decisão do dia 26 de abril de 2024, este Relator indeferiu o pleito liminar
por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 12 de abril de
2024, delas sendo possível extrair que:
“(...) 1 - O paciente, Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, natural de Cruzeiro/SP, nascido
em 17/8/2000, filho de Helcio Medeiros da Silva e de Rita de Cassia Medeiros, figura como
acusado nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000284-21.2023.7.12.0012, pela prática, em
tese, dos crimes previstos nos artigos 206 e 210, do Código Penal Militar, na forma do art. 79-
A do mesmo diploma legal, segundo Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
(MPM) (Evento 1, Doc. 1);
2 - Por ocasião do recebimento da Denúncia, em que figuram também outros réus, foi
designado para o dia 28 de maio de 2024, às 14 horas, a tomada de declarações do ofendido e
a inquirição da testemunha arrolada pelo MPM (Evento 1, doc. 2);
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Em momento posterior, conforme despacho inserto no Evento 24, foi aberta vista dos autos
à Defesa para que respondesse aos termos da acusação, na forma dos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal comum (CPP), em cumprimento à Decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no RHC n.º 142.608;
4 - A Defensoria Pública da União (DPU), na assistência do paciente, requereu a intimação
do MPM para, querendo, sempre de maneira fundamentada, oferecer proposta de Acordo de
Não Persecução Penal acerca da questão. Sustentou que na peça acusatória, o MPF sequer se
manifestou acerca da propositura do Acordo de Não Persecução Penal, causando inequívoco
prejuízo ao acusado, na medida em que lhe foi suprimida a possibilidade de solução
consensual da demanda criminal (Evento 62);
5 - O requerimento da Defesa foi indeferido, tendo em vista o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal Militar (STM) na Súmula nº 12, que assim dispõe: O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União (Evento 65).
6 - Contudo, da análise dos autos, observou-se que a decisão combatida ainda não começou a
produzir os seus efeitos no mundo jurídico, pois ainda está pendente o referendo do Conselho
Especial de Justiça.
7 - Desse modo, foi inserido no Evento 99 o seguinte despacho, última manifestação deste
Juízo nos autos:
Sendo assim, chamo o feito à ordem e torno sem efeito as intimações contidas nos Eventos 66
a 71 e as certidões de decurso de prazo insertas nos Eventos 88 e 92 a 94, as quais devem ser
desentranhadas dos autos. Certifique-se.
Outrossim, designo para a mesma data da audiência já marcada para inquirição de
testemunhas ministeriais (28/5/2024, às 14 horas), a deliberação do Conselho Especial de
Justiça para o Exército acerca da Decisão disposta no Evento 65. Logo após, caso ocorra o
seu referendo, passar-se-á à inquirição das testemunhas.”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...) opina pela
confirmação da decisão denegatória da liminar e, no mérito, pela não concessão da ordem,
por falta de amparo legal..”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, contra Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 2 de abril de 2024, consubstanciada
no indeferimento dos pleitos formulados na Resposta à Acusação decorrente do recebimento
da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM,
notadamente em relação à não remessa dos autos ao Órgão ministerial para manifestação em
relação ao Acordo de Não Persecução Penal.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à
discordância quanto à não remessa dos autos ao Órgão ministerial para que se manifestasse
sobre a celebração de Acordo de Não Persecução Penal nos autos da Ação Penal Militar nº
7000284-21.2023.7.12.0012/AM, sob o argumento segundo o qual a negativa da Magistrada
apontada coatora pautou-se, tão somente, em entendimento sumulado por esta Corte
Castrense, o qual não teria caráter vinculante, razão pela qual a obstrução da manifestação do
Parquet das Armas constituiria o constrangimento ilegal amparável pela via estreita do
presente writ.
Pois bem, conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito
antecipatório:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como as circunstâncias nas quais o
Juízo apontado coator proferiu a Decisão que indeferiu a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pedido antecipatório,
não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mormente porque, a uma, o próprio Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte estabelece que “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”.
Portanto, se por um lado, de fato o referido verbete não possui caráter vinculativo, a Decisão
do Juízo apontado coator reverbera o entendimento consolidado no âmbito desta Justiça
Militar da União.
Além disso, conforme se extrai da dicção do art. 28-A do Código de Processo Penal, a lei
estabelece como requisito objetivo para o acordo de não persecução penal que o crime
apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.
Vale dizer que o legislador estabeleceu claramente e de forma legítima uma opção de política
criminal tendente a não beneficiar os agentes de delitos que envolvam violência ou grave
ameaça, haja vista que em condutas desse jaez, aí compreendida a descrita nos autos
vertentes, restam consubstanciados injustos mais reprováveis, sendo mais elevado o desvalor
da ação e, in casu, do próprio resultado, tendo em vista que uma militar do Exército Brasileiro
veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.
E aqui ressalvo, não se faz qualquer juízo de valor acerca das circunstâncias que
determinaram o acidente que vitimou a Graduada, até porque, como cediço, o presente feito
mandamental não comporta dilação probatória, sendo próprio da instrução processual que
ora se desenvolve no âmbito da Auditoria da 12ª CJM a devida apuração.
Por outro lado, a natureza do Instituto, até mesmo por ter sido contemplado no Código de
Processo Penal comum, traz nítida em sua essência a intenção legislativa de contemplar os
agentes beneficiados pelo Acordo de Persecução Penal como sendo os que, em projeção,
teriam como possível a aplicação da redação do inciso I do artigo 44 do Código Penal
comum.
Ou seja, o legislador viabilizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos
investigados que, ao que tudo indica, seriam efetivamente beneficiados pela substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e, nessas circunstâncias, bem se vê a
inaplicabilidade do Instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Por outro lado, ainda que fosse o caso de considerar o referido Acordo no âmbito desta
Justiça Militar da União, o que ressaltamos, não se verifica, o dispositivo dá conta de que
“(...) o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal (...)”, de sorte que,
no caso em exame, claramente o Órgão ministerial sinalizou pelo seu não cabimento optando
pelo oferecimento da Denúncia e, por via de consequência, do prosseguimento da ação penal
militar por ele proposta.
Vale dizer que, ainda que se cogitasse da hipótese de aplicação do referido Instituto, é certo
que o delito de homicídio culposo pelo qual o Paciente foi denunciado ostenta um injusto
extremamente grave (maior desvalor de resultado), circunstância que por si só não recomenda
a possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não estariam
presentes os objetivos preventivos do Acordo, consubstanciados nitidamente na necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do delito.
A propósito do tema, são percucientes as lições de Cezar Roberto Bitencourt contra a
possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os
agentes autores de homicídio culposo, utilizando-se, como paradigma, o acidente da aeronave
da GOL com o Legacy em 2006, cujo resultado foram 154 (cento e cinquenta e quatro) óbitos,
sendo que naquele caso o Magistrado sentenciante, embora tenha condenado os acusados,
substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Vejamos os apontamentos do insigne doutrinador:
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Considerando que a substituição de penas em nosso ordenamento jurídico exige mais
que o simples reconhecimento de que tais condições sejam favoráveis, na verdade, essa
favorabilidade não passa de simples pressuposto da substituição. Decisiva, efetivamente, é a
conclusão de que tal favorabilidade se mostre 'suficiente à substituição’, ou seja, é necessário
que dita substituição não neutralize a indispensável reprovação da conduta incriminada, como
expressamente prevê o art. 44, III, in fine, do CP. Ou seja, a simples dúvida sobre a suficiência
da substituição da pena de prisão, por si só, recomenda que o juiz não a aplique, como tem
entendido a doutrina mais autorizada.
Em outros termos, o Código Penal presume que a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direito não é socialmente recomendável, se dita substituição não se
mostrar suficiente à reprovação e prevenção do crime (...)” (Tratado de Direito Penal. Vol 1.
Parte Geral. Saraiva. 2023. 29ª ed. 2023. São Paulo. p. 674).
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HOMICÍDIO CULPOSO
DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial
desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código
Penal) (...)” (Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1058790/MS, Relator:
Ministro Rogerio Schietti, DJe: 09/08/2018) (Grifo nosso).
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
COM AUMENTO DE PENA PELO CRIME TER OCORRIDO EM CALÇADA E PELO FATO
DE O AGENTE TER SE EVADIDO DO LOCAL, SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA.
PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 6 MESES RECLUSÃO..REGIME INICIAL SEMI-
ABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
SUBJETIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (VÍTIMA MENOR DE IDADE,
OMISSÃO DE SOCORRO, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA). PRECEDENTES
DO STJ. PARECER DO MPF PELO INDEFERIMENTO DO WRIT ORDEM DENEGADA.
1. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
reclama o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que não ocorre no caso
concreto, visto que a reincidência do paciente (condenado anteriormente por homicídio
doloso) e as circunstâncias em que ocorreu o crime indicam não ser socialmente
recomendável a medida, consoante assinalado pela sentença e pelo acórdão a quo.
2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer Ministerial.” (Habeas Corpus nº
110.997/RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe: 13/04/2009) (Grifo nosso).
Enfim, a Decisão da Magistrada apontada coatora está em perfeita consonância com a
reiterada jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado de minha
relatoria:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE EX MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO.
MACONHA
ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS
DEFENSIVOS
NÃO
PROVIDOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
(...)
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a
falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum,
sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão unânime.
(...)
Negado provimento aos Apelos. Decisões por unanimidade.” (Apelação Criminal nº 7000561-
43.2022.7.00.0000, DJe: 27/10/2023) (Grifo nosso).
Além disso, considerando os fundamentos anteriormente expendidos, ainda que fosse possível
considerar a aplicação do Acordo de Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Especializada, no caso dos autos, tal Instituto não se compatibilizaria com a mens legis no
sentido de que o Acordo projeta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
em pena restritiva de direito, sendo que, além de incabível para a conduta perpetrada pelo
Paciente, conforme já fundamentado, essa substituição igualmente encontraria óbice
intransponível na jurisprudência desta Corte e na do próprio Supremo Tribunal Federal.
“EMENTA: PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
TAXATIVIDADE.
REJEITADA.
UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE
ARRAIS
AMADOR
E
MOTONAUTAS
(CHA).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE.
DECISÃO UNANIME.
(...)
V - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da especialidade, fica
impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de competência desta Justiça, porquanto o
Título V da Parte Geral do CPM contempla um método próprio de penas principais e
acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e prevenção do
crime militar. Recurso defensivo desprovido.
(...)
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - Decisão Unânime.” (Apelação Criminal nº 7000315-13.2023.7.00.0000, Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 20/12/2023) (Grifo nosso);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP.
INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES.
1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é
aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda
Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
13/3/2009.
(...)
3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
779938, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 22/08/2014)
“EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO
WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE.
(...)
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é
aplicável aos crimes militares. Precedente.
4. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 136718,
Relator: Ministro Roberto Barroso, DJE: 17/02/2017) (Grifo nosso).
Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora,
igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na medida em
que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí
considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 12ª CJM.
Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão hostilizada encontra-se
em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência reiterada desta Corte e mesmo dos
Pretórios, não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída
do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expostos na referida Decisão que indeferiu o pedido liminar
são absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante, notadamente
porque, no caso em exame, conforme destacado no citado decisum, sequer estão satisfeitos os
requisitos objetivos descritos no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, assim
disposto:
“(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)” (Grifo nosso).
A propósito do tema, este Relator, respaldado pela reiterada jurisprudência desta
Eg. Corte Castrense, inclusive por intermédio de verbete sumular (Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar), já firmou entendimento no sentido
de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel
dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma
suposta omissão, circunstância que, por si só, obsta a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, apenas para argumentar, este Relator não desconhece recentes
Decisões do Supremo Tribunal Federal que, não só reconheceram a possibilidade de
incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares,
como também determinaram ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar
para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes
nos respectivos habeas corpus, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo
penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado entendimento, conforme já destacado anteriormente, no
caso em exame, sequer estão presentes os requisitos objetivos para eventual possibilidade de
celebração do Acordo de Não Persecução Penal, tornando absolutamente inviável a sua
proposição, vale dizer que, na espécie, trata-se de crime cometido com violência ou grave
ameaça, fator impeditivo à simples cogitação da proposição do citado Acordo.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, e com todas as vênias ao entendimento delineado no voto
condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no mesmo sentido
oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-Relator ressaltou
que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o
não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário (...)”, ao
meu sentir, o próprio oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o
afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a
toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal,
sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada,
caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos
limites cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de
manifestação expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência dos Pretórios, como também na
própria Excelsa Corte, não só o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito
subjetivo do investigado, como também, nos termos do entendimento da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, além da propositura do referido Instituto ser prerrogativa
exclusiva do Órgão ministerial, não caberia ao Poder Judiciário se imiscuir sobre a sua
aplicação.
Nesses termos é o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”, mediante as condições estabelecidas e ajustadas
cumulativa e alternativamente nos termos do citado dispositivo legal.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da
Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença
condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação
nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (Habeas Corpus nº 233.147, Relator:
Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, o caso em exame tem como fato um acidente que vitimou uma
graduada no ano de 2023, portanto, em momento posterior à introdução do novel art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que criou o Acordo de Não Persecução Penal.
Por outro lado, a leitura atenta dos votos condutores dos Acórdãos mencionados
revela a lógica por trás da mudança legislativa e deixa claro que, se considerada a
possibilidade de aplicação do referido Instituto no âmbito desta Justiça Especializada, o
oferecimento da Peça Acusatória pelo detentor da primazia da ação penal militar afasta, de
todo, eventual necessidade de manifestação fundamentada sobre a não aplicação do Acordo,
mormente porque os fundamentos serão os de que, para aquela conduta perpetrada, diante das
circunstâncias narradas, pelo Órgão ministerial, a consequência será a capitulação jurídica
proposta com a consequente condenação nas penas ali cominadas.
Enfim, ratificando que o caso concreto não comporta sequer a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal, notadamente por conta de que o delito perpetrado pelo Réu
não satisfaz a um dos requisitos destacados no art. 28-A do Código de Processo Penal comum
(crime cometido sem violência ou grave ameaça), o que se pretende nesta sede mandamental
é reverberar a discussão acerca da viabilidade ou não da Aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, de forma que não só se considerem
os requisitos objetivos elencados no referido dispositivo, mas, principalmente, o requisito
subjetivo anteriormente destacado.
Em outras palavras, o Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se
satisfeitos os requisitos de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, todavia, “(...)
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”, cabendo
exclusivamente ao Órgão ministerial, jamais ao Judiciário, aferir tais circunstâncias de caráter
eminentemente subjetivo.
Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça
Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade
do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial,
e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites
estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essas conclusões a percuciente Decisão proferida pelo eminente
Ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP
(DJe: 13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Feitas as considerações acima, tendo sido escorreitamente fundamentado que o
caso concreto não comporta sequer a cogitação da propositura do Acordo, deve-se manter o
indeferimento da liminar bem como a denegação da ordem.
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362727v2 e do código CRC f8b141b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/6/2024, às 17:25:54
7000279-34.2024.7.00.0000
40001362727 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR